Tribunal: TJMT
Processo: 1046319-34.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046319-34.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de arbitramento de honorários advocatícios em favor de escritório de advocacia, no valor de R$ 5.000,00, referente a serviços prestados em ação de execução rescindida unilateralmente pelo cliente. O embargante alega nulidade por julgamento extra petita, contradição quanto à condição suspensiva, omissões na análise do termo de quitação e outros vícios decisórios.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões suscitadas: (i) saber se o acórdão extrapolou os limites da lide ao arbitrar honorários com fundamento diverso do pleiteado; (ii) verificar se existe contradição quanto ao reconhecimento da condição suspensiva e manutenção do arbitramento; (iii) examinar se houve omissão na análise do termo de quitação firmado entre as partes; e (iv) constatar se as demais alegações configuram vícios processuais ou mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Inexiste julgamento extra petita, porquanto o acórdão aplicou corretamente o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial de honorários na ausência de estipulação contratual específica para rescisão unilateral, distinguindo-se arbitramento remuneratório de indenização por perdas e danos.

4. Não há contradição quanto à condição suspensiva, tendo o acórdão aplicado fielmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre rescisão unilateral de contratos advocatícios, reconhecendo que tal conduta obsta maliciosamente o implemento da condição, autorizando o arbitramento judicial.

5. O termo de quitação apresentado padece de invalidade por violação ao art. 104, inciso II, do Código Civil, pela indeterminabilidade do objeto, não especificando com clareza necessária quais serviços, extensão temporal e critérios objetivos estariam sendo quitados, comprometendo sua eficácia jurídica.

6. Todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado, inexistindo omissões, obscuridades ou contradições que justifiquem o acolhimento dos embargos, verificando-se tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios fundamentado no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 possui natureza remuneratória, não indenizatória, não configurando julgamento extra petita quando aplicado a caso de rescisão unilateral de contrato advocatício. 2. Termo de quitação genérico que não especifica com clareza os serviços, extensão temporal e critérios objetivos quitados padece de invalidade por indeterminabilidade do objeto, nos termos do art. 104, II, do Código Civil. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; CC, arts. 104, II, 320 e 422; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, fixando a remuneração em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente aos serviços prestados no processo nº 0000103-12.1997.8.11.0040.

Em suas razões, o embargante alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
, sustentando que a decisão extrapolou os limites da lide ao reconhecer direito de cunho indenizatório quando a inicial postulou apenas arbitramento de honorários. Argumenta que o pedido do autor estava intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.

No mérito, aponta contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, argumentando que o acórdão reconheceu a existência de contrato, de previsões de pagamentos, de termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução, mas, mesmo assim, manteve o arbitramento de honorários.

Alega omissão quanto às provas dos autos, especialmente em relação ao Termo de Quitação firmado entre as partes, sustentando que o documento atende a todos os requisitos legais previstos no art. 320 do Código Civil e que o acórdão não especificou qual requisito legal estaria desatendido. Argumenta ainda que, mesmo que algum requisito não tivesse sido atendido, o parágrafo único do art. 320 do CC validaria a quitação pelas circunstâncias do caso.

Sustenta que há premissa fática equivocada, contradição e obscuridade quanto aos termos contratuais relativos à forma de remuneração, pois o acórdão considerou que o contrato tinha previsão de remuneração mediante adimplemento pelo êxito, quando na verdade se tratava de contrato híbrido com cinco momentos de pagamento de honorários.

Aponta omissão quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro, alegando que o acórdão ignorou as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 do contrato, que previam o pagamento dos honorários pelos serviços prestados independentemente de haver êxito.

Indica omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, argumentando que o trabalho realizado na ação foi simples e ordinário, que o embargado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados, e que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje.

Alega contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sustentando que, diante da existência de contrato entre as partes e de termo de quitação, o dispositivo seria inaplicável, tornando inadequada a via eleita de ação de arbitramento de honorários.

Aponta omissão quanto ao quantum arbitrado, alegando ausência de fundamentação sobre o que exatamente estaria sendo remunerado, já que é incontroversa a existência de quitações e pagamentos previstos por etapas no contrato.

Por fim, alega erro material e omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, considerando que o pedido do autor era em pretensão muito superior à efetiva condenação, havendo sucumbência recíproca.

Menciona diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça que determinaram o retorno dos autos ao TJMT para análise de questões semelhantes em casos envolvendo as mesmas partes, pedido e documentações.

Em contrarrazões,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustenta que os embargos têm caráter protelatório, que o embargante pretende rediscutir matérias fáticas já analisadas e que inova trazendo questões que não fizeram parte da defesa. Argumenta que o acórdão não relativizou as condições do contrato rescindido, que o cerne da lide está na falta de cláusula contratual que previsse o pagamento dos honorários advocatícios para o caso de rescisão antecipada do contrato.

Quanto ao termo de quitação, o embargado sustenta que o documento não possui validade jurídica por não conter os requisitos previstos no art. 320 do Código Civil, sendo genérico e não especificando os trabalhos que teriam sido quitados. Cita jurisprudência do TJMT e doutrina sobre a invalidade de quitações genéricas.

Defende que a ação de arbitramento é a via adequada para o caso, pois o contrato não possui previsão de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral, imotivada e antecipada, atraindo a aplicação do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94.

Por fim, pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, fixando a remuneração em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente aos serviços prestados no processo nº 0000103-12.1997.8.11.0040.

Após detida análise dos argumentos apresentados pelo embargante, verifico que os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento, conforme passo a fundamentar.

·

DA ALEGADA NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

O embargante alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão por julgamento extra petita, sustentando que a decisão extrapolou os limites da lide ao reconhecer direito de cunho indenizatório quando a inicial postulou apenas arbitramento de honorários.

A alegação não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão preliminar, afastando-a com fundamentação clara e precisa, nos seguintes termos:

"A análise detida dos autos revela que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido.

Não houve, portanto, substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada. Os próprios conteúdos da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes."

Como se observa, o acórdão foi claro ao reconhecer que a pretensão do autor estava fundamentada no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de estipulação contratual específica. A decisão não extrapolou os limites da lide, mas apenas aplicou o dispositivo legal pertinente à situação fática apresentada.

O embargante confunde a natureza jurídica do arbitramento de honorários com indenização por perdas e danos, quando, na verdade, trata-se de remuneração pelo trabalho efetivamente prestado. O arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, não possui natureza indenizatória, mas sim remuneratória, visando garantir a justa contraprestação pelos serviços advocatícios já realizados.

Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita, pois o acórdão se manteve nos estritos limites da causa de pedir e do pedido formulados na inicial.

·

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA

O embargante aponta contradição no acórdão, alegando que este reconheceu a existência de contrato, de previsões de pagamentos, de termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução, mas, mesmo assim, manteve o arbitramento de honorários.

Não há contradição no acórdão embargado. A decisão reconheceu expressamente a existência do contrato e suas cláusulas, mas também identificou que a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impossibilitou que o escritório advocatício implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados. Vejamos o trecho pertinente do acórdão:

"No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados."

O acórdão aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citando expressamente o seguinte precedente:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte, é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. (...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante. (...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017 - destaquei)."

Portanto, não há contradição no acórdão, mas sim aplicação coerente da jurisprudência que reconhece o direito ao arbitramento judicial de honorários quando a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede o advogado de implementar as condições para o recebimento da remuneração pactuada.

·

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS DOS AUTOS - TERMO DE QUITAÇÃO

O embargante alega omissão quanto à análise do Termo de Quitação firmado entre as partes, sustentando que o documento atende a todos os requisitos legais previstos no art. 320 do Código Civil e que o acórdão não especificou qual requisito legal estaria desatendido.

Não há omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente o Termo de Quitação e fundamentou de forma clara e precisa as razões pelas quais tal documento não constitui óbice ao arbitramento judicial de honorários. Vejamos o trecho pertinente:

"O termo de quitação apresentado por Banco Bradesco S.A. como óbice ao arbitramento judicial padece de invalidade por violação ao artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica. A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico.

No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos."

O acórdão foi claro ao apontar que o termo de quitação não especifica com clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, o que compromete sua eficácia jurídica. A decisão também destacou que o documento não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados.

Quanto à alegação de que o parágrafo único do art. 320 do CC validaria a quitação pelas circunstâncias do caso, o acórdão também abordou esta questão ao analisar a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, citando precedentes que reconhecem a ineficácia de quitações genéricas.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise do Termo de Quitação, tendo sido devidamente fundamentada a razão pela qual tal documento não constitui óbice ao arbitramento judicial de honorários.

·

DA ALEGADA PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS

O embargante sustenta que há premissa fática equivocada, contradição e obscuridade quanto aos termos contratuais relativos à forma de remuneração, pois o acórdão teria considerado que o contrato tinha previsão de remuneração mediante adimplemento pelo êxito, quando na verdade se tratava de contrato híbrido com cinco momentos de pagamento de honorários.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão reconheceu expressamente a natureza híbrida do contrato, não se limitando a considerá-lo como contrato de êxito. Vejamos o trecho pertinente:

"No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados."

O acórdão também analisou especificamente a cláusula 6.6 do contrato, que estabelecia teto remuneratório:

"A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade."

Portanto, não há premissa fática equivocada, contradição ou obscuridade no acórdão quanto aos termos contratuais, tendo sido reconhecida a natureza híbrida do contrato e analisadas suas cláusulas pertinentes.

·

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO

O embargante aponta omissão quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro, alegando que o acórdão ignorou as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 do contrato, que previam o pagamento dos honorários pelos serviços prestados independentemente de haver êxito.

Não há omissão no acórdão embargado. A decisão reconheceu expressamente a existência de cláusulas contratuais que previam o pagamento de honorários por fases processuais, conforme trecho já citado anteriormente. O acórdão também analisou a cláusula 17.6 do contrato, mencionada nas contrarrazões do banco:

"O banco afirma que o apelante foi efetivamente remunerado pelo seu trabalho de meio, conforme previsões contratuais, tanto que anualmente forneceu Termo de Quitação ao apelado. Destaca que o contrato estipula cinco momentos de pagamento de honorários e que, conforme a Cláusula 17.6, uma vez rescindido o contrato, os causídicos receberiam valores referentes aos serviços das etapas já concluídas, perecendo o direito dos demais."

A questão central decidida pelo acórdão não foi a existência ou não de cláusulas contratuais prevendo pagamento por fases processuais, mas sim a possibilidade de arbitramento judicial de honorários quando a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede o advogado de implementar as condições para o recebimento da remuneração pactuada.

O acórdão aplicou corretamente a jurisprudência consolidada sobre o tema, reconhecendo que, mesmo havendo contrato escrito com previsão de remuneração por fases processuais, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais que previam o pagamento de honorários por fases processuais.

·

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO

O embargante indica omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, argumentando que o trabalho realizado na ação foi simples e ordinário, que o embargado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados, e que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje.

Não há omissão no acórdão embargado. A decisão analisou expressamente a questão do proveito econômico e dos serviços prestados pelo escritório advocatício, fundamentando de forma clara e precisa o arbitramento dos honorários. Vejamos o trecho pertinente:

"O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada – R$ 5.000,00- mostra-se proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

O acórdão também destacou que:

"Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para a quantidade de processos envolvidos alcançaria R$ 98.817,00, enquanto o valor arbitrado de R$ 5.000,00 representa 5,05% deste montante máximo. Esta comparação demonstra de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes."

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise do proveito econômico e dos serviços prestados pelo escritório advocatício, tendo sido devidamente fundamentado o arbitramento dos honorários.

·

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO ESTATUTO DA OAB

O embargante alega contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sustentando que, diante da existência de contrato entre as partes e de termo de quitação, o dispositivo seria inaplicável, tornando inadequada a via eleita de ação de arbitramento de honorários.

Não há contradição no acórdão embargado. A decisão fundamentou de forma clara e precisa a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB ao caso concreto, reconhecendo que, embora existisse contrato escrito entre as partes, não havia previsão específica para o caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. Vejamos o trecho pertinente:

"Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão."

O acórdão também citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que reconhecem a possibilidade de arbitramento judicial de honorários mesmo havendo contrato escrito, quando a rescisão unilateral do mandato pelo cliente impede o advogado de implementar as condições para o recebimento da remuneração pactuada.

Portanto, não há contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, tendo sido devidamente fundamentada sua aplicação ao caso concreto.

·

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO QUANTUM ARBITRADO

O embargante aponta omissão quanto ao quantum arbitrado, alegando ausência de fundamentação sobre o que exatamente estaria sendo remunerado, já que é incontroversa a existência de quitações e pagamentos previstos por etapas no contrato.

Não há omissão no acórdão embargado. A decisão fundamentou de forma clara e precisa o quantum arbitrado, considerando os critérios legais e as circunstâncias do caso concreto. Vejamos o trecho pertinente:

"O valor dos honorários arbitrados o juízo a quo fixou os honorários em R$ 5.000,00, respeitando o grau de zelo demonstrado pelo profissional; o local em que se deu a prestação dos serviços; a natureza e a relevância da causa; a complexidade do labor desempenhado pelo advogado, bem como o tempo despendido para a consecução dos serviços prestados, tem-se que, no caso em tela."

O acórdão também destacou a proporcionalidade do valor arbitrado em relação ao teto contratual:

"A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para a quantidade de processos envolvidos alcançaria R$ 98.817,00, enquanto o valor arbitrado de R$ 5.000,00 representa 5,05% deste montante máximo. Esta comparação demonstra de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes."

Portanto, não há omissão no acórdão quanto ao quantum arbitrado, tendo sido devidamente fundamentada a fixação dos honorários em R$ 5.000,00.

·

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Por fim, o embargante alega erro material e omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, considerando que o pedido do autor era em pretensão muito superior à efetiva condenação, havendo sucumbência recíproca.

Não há omissão ou erro material no acórdão embargado. A decisão manteve a sentença de primeiro grau em sua integralidade, incluindo a distribuição do ônus sucumbencial. Vejamos o trecho pertinente do dispositivo:

"Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interposto por Galera Mari Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S/A, mantendo a integralidade da sentença proferida."

A manutenção da sentença em sua integralidade implica na manutenção da distribuição do ônus sucumbencial conforme determinado pelo juízo de primeiro grau. Ademais, em ações de arbitramento de honorários, o pedido não é certo e determinado, ficando ao alvedrio do magistrado a fixação do valor dos honorários, o que afasta a aplicação da sucumbência recíproca.

Portanto, não há omissão ou erro material no acórdão quanto à distribuição do ônus sucumbencial.

Na realidade, o que se verifica é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo a parte insatisfeita com o resultado do julgamento buscar a reforma da decisão pela via recursal adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada.
2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso)

No mesmo sentido: STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002810620 RN 2024/0464277-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025; STJ - EDcl no REsp: 2080023 MG 2023/0207201-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025.

O c. TJMT não destoa do entendimento em questão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025 – grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS SÓLIDOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia,
não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10014687520208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade parcial de contratação de cartão de crédito consignado, com conversão para empréstimo consignado e afastamento de indenização por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto aos fundamentos legais e fáticos relevantes; e (ii) contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, não relacionada à discordância com os argumentos das partes. O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as matérias relevantes, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988, inclusive reconhecendo o vício de consentimento na contratação e afastando o dano moral pela inexistência de abalo significativo. O embargante, na realidade, pretende a reapreciação do mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a existente internamente na decisão judicial, não a relativa à discordância com fundamentos jurídicos
ou provas. 2. É inadmissível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10310522220228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Ante o exposto, verifico que os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A não apontam efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025